Tribunal: TJSP
Processo: 1029154-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO. ESPAÇO EM CENTRO EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA. Improcedência da principal e procedência da reconvenção.

Autora locatária que rescindiu antecipadamente o contrato, postulando reconhecimento de justa causa. Alegação de que o insucesso do negócio decorreu do inadimplemento da ré na falta de adoção de medidas visando fomentar o fluxo de pessoas.

Ementa:
LOCAÇÃO. ESPAÇO EM CENTRO EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA. Improcedência da principal e procedência da reconvenção.

Autora locatária que rescindiu antecipadamente o contrato, postulando reconhecimento de justa causa. Alegação de que o insucesso do negócio decorreu do inadimplemento da ré na falta de adoção de medidas visando fomentar o fluxo de pessoas. Inexistência de cláusula contratual impondo tal obrigação à ré. Extinção da relação contratual não imputável à recorrida. Obrigação quanto ao êxito do negócio não pode ser atribuído à locadora. Risco da atividade do comerciante. Inadimplemento da ré não verificado. Precedentes.

Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva inaplicáveis ao caso. Insucesso não pode ser considerado acontecimento extraordinário e imprevisível, constituindo risco inerente à atividade empresária. Resultados negativos que antecederam à renovação do contrato, do que é possível depreender que a situação desfavorável do centro empresarial era conhecida.

Multa devida apenas pela locatária, ante inexistência de inadimplemento da ré. Pretensão de reduzir o valor da cláusula penal de 6 (seis) aluguéis (CC, art. 413). Descabimento. Abusividade não vislumbrada. Proporcionalidade aplicada, nos termos do art. 4o, da Lei 8.245/91. Prevalência das condições livremente pactuadas, tendo em vista a atipicidade da avença, nos termos do art. 54 da Lei 8.245/91. Precedentes. Base de cálculo da multa que tampouco comporta reparo.

Sentença mantida. Recurso desprovido.